Tribunal: TJPA
Processo: 0015521-49.2013.8.14.0006
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0015521-49.2013.8.14.0006

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

AGRAVADO: RAQUEL DE FATIMA TAVARES NORTE, JOSE DE CASTRO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo nº 0015521-49.2013.8.14.0006

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca: Ananindeua/PA

Agravante: Projeto Imobiliário Ananindeua SPE 40 LTDA.

Agravados: José de Castro Norte e Raquel de Fátima Tavares

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS DE LUCROS CESSANTES. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUÍZO ‘A QUO’ DETERMINOU A CESSAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO, COM PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DOS AGRAVADOS NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.

1) Diante do interesse na rescisão contratual pelos promissários compradores, não há razões para continuar obrigando-a aos pagamento das parcelas pendentes de pagamento, após o ajuizamento da ação e, muito menos, que, em razão do inadimplemento destas parcelas, a Construtora proceda com a restrição do nome dos agravados junto aos órgãos de cerceamento de crédito. Precedentes na jurisprudência pátria.

2)

Embora ainda não rescindido o contrato, dos promitentes compradores não mais poderá ser exigido o pagamento das parcelas, sobretudo, considerando-se que, em análise preliminar da ação principal, a Construtora agravante não obteve êxito em demonstrar que a não liberação do financiamento bancário ocorreu por culpa exclusiva dos autores, isto é, que já havia disponibilizado aos compradores todos os documentos necessários para o financiamento bancário.

3)
Diante disso, verifica-se que o
periculum in mora
se apresenta inverso no caso, pois manter a obrigação em desfavor dos agravados poderia ocasionar eventual restrição do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

4) Recurso conhecido, porém, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 31º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 13/09/2021 e 20/09/2021, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0015521-49.2013.8.14.0006

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

Nome: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

Endereço: OLIMPIADAS, 205, ANDAR 2 CONJ 23-O, VILA OLIMPIA, SãO PAULO - SP - CEP: 04551-000

Advogado: JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR OAB: PA8726-A Endereço: CURUZU, 1536, CASA, MARCO, BELéM - PA - CEP: 66093-801

AGRAVADO: RAQUEL DE FATIMA TAVARES NORTE, JOSE DE CASTRO NORTE

Nome: RAQUEL DE FATIMA TAVARES NORTE

Endereço: desconhecido
Nome: JOSE DE CASTRO NORTE

Endereço: desconhecido

Advogado: WALDIR SOUZA DA COSTA OAB: PA910-A Endereço: CONSELHEIRO FURTADO, 1828, ALTOS, CREMACAO, BELéM - PA - CEP: 66040-100

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PROJETO IMOBILIÁRIO ANANINDEUA SPE 40 LTDA.
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Danos Morais, Materiais de Lucros Cessantes (processo eletrônico n° 0015521-49.2013.8.14.0006), movida por
JOSÉ DE CASTRO NORTE e RAQUEL DE FÁTIMA TAVARES
, contra si e
FOKAL GESTÃO FINANCEIRA LTDA-ME e CHÃO&TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
, que inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6° VIII do CDC e deferiu o pedido de antecipação da tutela para que os requeridos se abstenham de exigir o pagamento das parcelas vencidas no valor de R$ 60.349,01 (sessenta mil, trezentos e quarenta e nove reais e um centavo) e R$ 51.447,48 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos) e de inscrever o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais (Num. 4725756 – Pág. 2/19), a Construtora recorrente sustenta que cumpriu fielmente os termos do contrato, não possuindo qualquer participação ou responsabilidade na concessão ou não do financiamento bancário pretendido pelos agravados.

Aduz que o habite-se foi expedido em 03.11.2011, mas diante da inadimplência dos agravados quanto à realização do financiamento, a unidade não foi entregue, portanto, jamais poderá ser responsabilizado pelo insucesso dos agravados em obter o financiamento de seu saldo devedor junto à instituição bancária.

Relata que no momento da celebração do contrato, os agravados tinham pleno conhecimento das cláusulas contratuais, inclusive sobre aquelas que versam sobre a forma de pagamento da unidade imobiliária em questão.

Entende que a inclusão do nome dos agravados junto aos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de seu direito, não podendo ser proibido de tal conduta.

Por fim, defende que a manutenção da decisão guerreada poderá causar dano irreparável ou, no mínimo, de difícil reparação, na medida em que, ficou previamente impedido de cobrar os valores referentes às parcelas pactuadas entre as partes, representando, inclusive perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, o qual foi indeferido por decisão monocrática de lavra deste relator, à época juiz convocado (Num.4725865 – Pág. 1/3).

Não houve oferta de contrarrazões, conforme atestado em certidão de Id. Num. 4725866 – Pág. 5.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os requisitos e admissibilidade recursal.

O juízo ‘a quo’ determinou a cessação da exigibilidade do contrato, com proibição de inscrição do nome dos agravados nos órgãos de restrição de crédito, tendo em vista o desejo dos

agravados, por meio da ação originária, em rescindir o contrato de promessa de compra e venda do imóvel, ante ao suposto descumprimento contratual por parte das requeridas que não teriam propiciado o financiamento prometido, defendido pelos autores na petição inicial.

Argumenta a agravante que a determinação judicial implica no perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, bem como que a concessão do financiamento não lhe competia, sendo ônus exclusivo dos compradores.

Pois bem. A controvérsia a ser dirimida, nestes autos, está restrita ao cabimento, ou não, da tutela de urgência, à luz dos preceitos contidos no art. 300 do CPC.

Analisando os autos do processo de referência, em juízo de cognição sumária, verifica-se que os agravados juntaram cópia do contrato de compromisso de compra e venda da unidade autônoma (Num. 21368212 – Pág. 8/22 e Num. 21368213 – Pág. 1/3), celebrado com a agravante, demonstrando, assim, a relação jurídica existente entre as partes.

Nesse contexto, é sabido que o promissário comprador de imóvel tem a faculdade de desistir do negócio jurídico, não sendo obrigado a manter contrato que se torne onerosamente excessivo pela insuportabilidade do adimplemento das prestações assumidas, devendo, tão somente, arcar com as multas contratuais pela rescisão do contrato, na hipótese de ser verificada que a rescisão está se operando por sua exclusiva culpa.

Sendo assim, dado que os autores ajuizaram a demanda originária pleiteando a rescisão contratual, tenho que restou demonstrado nos autos a probabilidade do seu direto em requerer a suspensão da exigibilidade das parcelas pendentes.

Veja-se que, diante do interesse na rescisão contratual pelos promissários compradores, não há razões para continuar obrigando-os ao pagamento das parcelas em aberto após o ajuizamento da ação e, muito menos, que, em razão do inadimplemento destas parcelas, a Construtora proceda com a restrição do nome dos agravados junto aos órgãos de cerceamento de crédito.

Nesse sentido, destaco o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO E INSTRUMENTO. C
OMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS E DA INCLUSÃO DE NOME NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE
. RESCISÃO CONTRATUAL. ADMITIDA. INADIMPLÊNCIA DOS ADQUIRENTES. RECURSO PROVIDO.
É possível a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como a abstenção de “negativação” do nomes dos compromissários compradores de imóvel que manifestaram desinteresse pela continuidade da relação jurídica
. Inteligência da súmula 01 do TJSP. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-SP. AI: 210574-67.2020.8.26.0000 SP. Relator: Maria do Carmo Honorio. Data de julgamento: 19/02/2021. 3ª Câmara de Direito Privado. Data de publicação 19/02/2021) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO
DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DO IPTU E TAXAS DE MANUTENÇÃO DO TERRENO – POSSIBILIDADE.
Não se mostra razoável exigir dos promissários compradores a continuidade do pagamento das parcelas do contrato quando estes não tem mais interesse na continuidade da avença, pleiteando sua rescisão. Assim, há fundamento para que, em sede de tutela antecipada, seja suspensa a exigibilidade das obrigações do contrato que se pretende rescindir, impedindo, consequentemente, a inclusão do nome dos promissários compradores nos cadastros de restrição ao crédito
(TJ-MG – AI: 10000204404883001 MG. Relator: Marcela Pereira da Silva (JD Convocado), data de julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA cível, Data de publicação: 02/12/2020) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC/2015
. PRESSUPOSTOS PRESENTES NA ORIGEM.
SUPENSÃO COBRANÇA FATURAS VINCENDAS DO CONTRATO
. ASTREINTES. CABIMENTO A LUZ DO NCPC.RECURSO DESPROVIDO.

1. A antecipação da tutela de urgência pressupõe a demonstração dos pressupostos insculpidos no art. 300 do CPC/2015. Situação dos autos em que referidos pressupostos mostram-se presentes na origem, porquanto
tendo os agravados manifestado interesse em rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, revela-se razoável suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, considerando que o imóvel ainda não foi entregue. Além disso, manter a obrigação em desfavor dos agravados poderia ocasionar as suas próprias inadimplências, com eventual restrição dos seus nomes nos cadastros de restrição ao crédito.

2. Em observância ao disposto no art. 139, IV, c/c art. 537 do CPC/2015, é possível a determinação de medidas coercitivas necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

3. Recurso Desprovido. (TJ-PA. 2017.02751290-65, 177.500, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE
. DECISÃO REFORMADA.
Uma vez caracterizada a intenção do adquirente em rescindir os contratos de promessa de compra e venda de imóveis adquiridos na planta, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda, para somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito
. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF- Agravo de Instrumento 20160020024273, 6ª Turma Cível, Julgamento 30/03/2016, Relator: Hector Valverde Santanna) (grifo nosso).

Nessas circunstâncias, embora ainda não rescindido o contrato, dos promitentes compradores não mais poderá ser exigido o pagamento das parcelas, sobretudo, considerando-se que, em análise preliminar da ação principal, entendo que a Construtora agravante não obteve êxito em demonstrar que a não liberação do financiamento bancário ocorreu por culpa exclusiva dos autores, isto é, que já havia disponibilizado aos compradores todos os documentos necessários para o financiamento bancário.

Note-se que o juízo ‘a quo’, na decisão agravada, não imputa a responsabilidade pelo inadimplemento do consumidor aos requeridos, mas sim entende ser necessário melhor instrução probatória, tendo por consideração tratar-se de relação consumerista, pelo o que, inclusive, inverteu o ônus da prova (Num. 21368215 – Pág. 1/2).

Diante disso, verifica-se que o
periculum in mora
se apresenta inverso no caso, pois manter a obrigação em desfavor dos agravados poderia ocasionar eventual restrição do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

Evidencia-se, ainda, que o deferimento da presente tutela não exaure o mérito da ação, na medida em que ainda deve ser apurado, de fato, qual das partes deu causa ao desfazimento do negócio jurídico, a fim de decidir quanto a devolução dos valores pagos, nos termos da súmula 543 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 21/09/2021